Tribunal: TJES
Processo: 5001408-22.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-22.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JOSE ROGERIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (NIVOLUMABE E IPILIMUMABE). REGISTRO NA ANVISA EXISTENTE, MAS SEM INCORPORAÇÃO NO SUS. CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001408-22.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROGERIO DE ALMEIDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No mérito, assiste razão ao agravante.

É que os medicamentos pleiteados, a saber,
Nivolumabe (40mg e 100mg) e Ipilimumabe (50mg),

embora possuam registro na ANVISA, não estão incorporados às políticas públicas do SUS para a indicação pretendida. Conforme os subsídios técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), o custo anual estimado do tratamento é de R$ 530.472,40, montante que supera o valor de 210 salários mínimos (R$ 318.780,00).

A hipótese enquadra-se perfeitamente à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 de Repercussão Geral:

"1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo (...) for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC".

“
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo
, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.”

Considerando que a ação foi ajuizada em 01/12/2025, ou seja, após a publicação do julgamento de mérito do referido Tema (20/09/2024), não há que se falar em modulação de efeitos para manutenção do feito nesta Justiça Estadual.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada padece de nulidade por violar o Tema 6 do STF e a Súmula Vinculante 61, uma vez que concedeu a tutela fundamentada exclusivamente em laudo médico particular, ignorando o parecer técnico desfavorável do NATJUS (ID 84080198). A jurisprudência vinculante da Suprema Corte exige, para fármacos não incorporados, a análise do ato de não incorporação e a aferição de evidências científicas de alto nível, o que não ocorreu na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão aqui objurgada e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Sem condenação em custas e honorários.

Após a preclusão das vias recursais, arquivem-se.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)